Tribunal: TJES
Processo: 5034007-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5034007-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ZANETTI OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Daniel Zanetti Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das questões 1 e 16 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Soldado Combatente – QPMP-C da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, além de indeferir o pedido de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) verificar se as questões impugnadas contêm erro grosseiro que justifique a anulação pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois a produção de prova pericial seria inútil e protelatória, já que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar questões de concurso, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 485 de Repercussão Geral.

4. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o controle judicial de questões de concurso público é limitado à verificação de ilegalidade ou erro grosseiro, o que não se verifica no caso concreto.

5. No caso, as questões 1 e 16 da prova, que envolvem interpretação de texto e conhecimento de língua portuguesa, estão em conformidade com o conteúdo programático previsto no edital, não havendo indícios de erro grosseiro ou de dupla resposta correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Conforme tema n. 485 da repercussão geral do STF, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

2. Em regra, revela-se descabida a produção de prova pericial em demandas que questionam critérios de correção de banca examinadora de concurso público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, art. 373, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; Tema 485 de Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485, Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1439177, 07082034920218070018; TJRJ, AI nº 0096937-67.2023.8.19.0000; TJDF, APC nº 07261.58-76.2023.8.07.0001; TJES, Mandado de Segurança nº 5011029-94.2022.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034007-90.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIEL ZANETTI OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO AOCP
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Daniel Zanetti Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das questões 1 e 16 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Soldado Combatente – QPMP-C da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, além de indeferir o pedido de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) verificar se as questões impugnadas contêm erro grosseiro que justifique a anulação pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois a produção de prova pericial seria inútil e protelatória, já que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar questões de concurso, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 485 de Repercussão Geral.

4. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o controle judicial de questões de concurso público é limitado à verificação de ilegalidade ou erro grosseiro, o que não se verifica no caso concreto.

5. No caso, as questões 1 e 16 da prova, que envolvem interpretação de texto e conhecimento de língua portuguesa, estão em conformidade com o conteúdo programático previsto no edital, não havendo indícios de erro grosseiro ou de dupla resposta correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Conforme tema n. 485 da repercussão geral do STF, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

2. Em regra, revela-se descabida a produção de prova pericial em demandas que questionam critérios de correção de banca examinadora de concurso público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, art. 373, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; Tema 485 de Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485, Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1439177, 07082034920218070018; TJRJ, AI nº 0096937-67.2023.8.19.0000; TJDF, APC nº 07261.58-76.2023.8.07.0001; TJES, Mandado de Segurança nº 5011029-94.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
DANIEL ZANETTI OLIVEIRA
em face da r. sentença (ID 9394259) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação proposta em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP.

Rememoro que o Apelante ajuizou a demanda em epígrafe com o fito de ver anuladas as questões n. 1 e 16 da prova objetiva caderno tipo 03, primeira fase do concurso público para preenchimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente – QPMP-C dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Transcorrido o iter procedimental, sobreveio aos autos a sentença guerreada, a qual indeferiu o pedido relativo à produção de prova pericial, veiculado pelo autor/Apelante, e, no mérito, rejeitou a pretensão autoral. Vejamos o seguinte trecho do
decisum
objurgado, que explicita as razões do Juízo no que tange à questão meritória:

“No caso dos autos, como visto, o autor aduz que a questão nº 01 de língua portuguesa possui mais de uma resposta possível e, para tanto, apresenta definições trazidas pelo Dicionário Oxford. Quanto à questão nº 16, aduz a existência de duas alternativas possíveis e, para tanto, sustenta razões de interpretação de texto.

Todavia, analisando detidamente os argumentos apresentados pelo requerente, não verifico qualquer nulidade nas referidas questões, visto que as razões apontadas pelo autor não perpassam pelo tema da ilegalidade, mas meramente pela interpretação da banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões.

Ademais, entendo que as questões ora discutidas estão em conformidade com o conteúdo programático estabelecido por meio do Edital, de modo que não verifico no caso qualquer ilegalidade capaz de atrair a interferência do Poder Judiciário.”

Irresignado, o Apelante suscita a ocorrência do cerceamento de seu direito de defesa, considerando o indeferimento do pedido de realização de prova pericial. Ademais, destaca que as questões impugnadas na ação estão eivadas de erro grosseiro, a denotar sua ilegalidade.

Pois bem.

De saída, ressalto que o exame da questão posta perpassa, sem sombra de dúvidas, pela tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF) no âmbito do
tema n. 485 da repercussão geral, no sentido de que
“
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”
.

O entendimento supracitado consubstancia precedente normativo vinculante firmado pelo Pretório Excelso (art. 927, III, CPC), de forma que deve ser observado nas demandas relacionadas à questão fática semelhante àquela tratada no caso paradigma.

Dito isso, consigno que, a meu ver, não há fundamento para que seja acolhida a tese de cerceamento do direito de defesa na espécie.

Compulsando os autos, observo que, no despacho ID 9394250, o magistrado de piso determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, decerto que o Apelante se manifestou por intermédio do petitório constante no ID 9394251, onde requereu a
“nomeação de um perito professor de português para atestar os erros grosseiros apontados pelo autor na petição inicial”
.

Todavia, tal como entendeu o juiz de primeira instância, a elucidação do direito debatido não demanda a produção de prova técnica, de maneira que agiu com acerto o magistrado ao indeferi-la, com observância da regra estabelecida pelo art. 370, p.u., do Código de Processo Civil -
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
.

Nesse diapasão, penso que eventual autorização da produção de prova dessa natureza, com a finalidade de apreciar o posicionamento da banca examinadora, acabaria por caracterizar invasão do Judiciário nos critérios de correção adotados, o que, nos termos do precedente firmado pelo STF (tema RG n. 485), é vedado.

Nesse sentido, é firme o posicionamento das Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de manifestação acerca do requerimento de produção de prova pericial não resulta em cerceamento de defesa, uma vez que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada, não havendo nulidade a ser reconhecida.
O pedido de anulação de questão e de alteração de gabarito apenas busca viabilizar a participação do candidato nas demais fases do certame, não atribuindo nenhum proveito econômico direto ou indireto que justifique o valor da causa com base no vencimento do cargo pretendido. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. (TJDFT. Acórdão 1439177, 07082034920218070018, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]
Além disso, a prova pericial requerida de forma antecipada em que se pretende o reexame da questão 48 do caderno de prova b, com alteração do resultado do gabarito divulgado pela banca examinadora, para o cargo de agente comercial do Banco do Brasil, importaria indevida em incursão no mérito administrativo, com violação da tese fixada em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, quanto ao tema 485: Não compete ao poder judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
(TJRJ; AI 0096937-67.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 24/05/2024; Pág. 818)

Não bastasse,
“[...]a prova pericial, requerida com intuito de demonstrar erro em prova objetiva de concurso público, mostra-se tanto inútil quanto protelatória, pois eventual vício deve ser evidente, de forma que possa ser identificado de plano, sem necessidade de perícia”
(TJDF; APC 07261.58-76.2023.8.07.0001; 187.2520; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; Julg. 31/05/2024; Publ. PJe 21/06/2024).

Em evolução, concernente ao
meritum causae,
penso que também não assiste razão ao Apelante, diante do acerto da sentença de improcedência prolatada, haja vista as do caso concreto.

Em atenção ao tema n. 485 da repercussão geral do STF, já citado,
a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de que a análise de legalidade deve ocorrer com base na confrontação entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria a que se refere à questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DAS QUESTÕES. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ADMISSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ERRO GROSSEIRO. DEMONSTRAÇÃO.
É permitida a sindicabilidade dos atos da banca examinadora pelo Poder Judiciário nos casos de não vinculação ao edital, extrapolação do conteúdo programático do conteúdo das questões ou erro grosseiro no enunciado ou gabarito destas.
Recurso conhecido e parcialmente provido. v.v AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - CORREÇÃO - QUESTÕES - NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - STF - DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o STF, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(TJMG - AI: 10000210016036001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
2. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora ou avaliar a exatidão técnica das questões e das justificativas da banca examinadora para defesa do gabarito proposto, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo.
3.
A intervenção do Poder Judiciários restringe-se à verificação da existência de erro grosseiro ou inadequação da questão ao edital.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07139.43-17.2023.8.07.0018; 190.5086; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 05/09/2024)

No caso em apreço, ao
examinar os autos, alcancei a mesma conclusão do Juízo primevo, na medida em que as razões e elementos de prova trazidos pelo Apelante não evidenciam o direito alegado, pois não são capazes de relevar nenhuma das hipóteses que permitiriam a intervenção do Poder Judiciário
in casu
.

Sublinho, por oportuno, que as alegações do Apelante tornam evidente que seu intuito é discutir o gabarito adotado pela banca examinadora do certame.

Não obstante, vejamos a redação da impugnada questão 1:

“01 Referente ao termo ‘cibercondríaco’, assinale a alternativa correta.

(A) Dado que o prefixo ‘ciber’ veicula um sentido relacionado à internet, ‘cibercondríaco’ é o indivíduo que tem fobia de redes sociais.

(B) Ele se refere ao indivíduo que tem cibercondria.

(C) Ele apresenta uma relação de sinonímia com o termo ‘hipocondríaco’.

(D) Trata-se de um neologismo criado pelo autor do texto.

(E) Ele também pode ser grafado com hífen: ciber-condríaco.”

Segundo o Apelante, a resposta indicada no gabarito definitivo seria o item “B”, contudo, entende o candidato que a resposta contida na alternativa “D” também seria correta, sob o fundamento de que o vocábulo “cibercondríaco” se trata de um neologismo.

Analisando superficialmente a questão, nota-se que não há pertinência na tese sustentada, porquanto a alternativa afirma que o termo foi cunhado pelo autor do texto, porém da própria reportagem que embasa a questão se depreende que a palavra é utilizada por cientistas, não havendo nenhuma passagem que faça crer que o vocábulo foi criado pelo autor do texto.

Logo, não há erro grosseiro, tampouco duas respostas corretas.

Novamente, com relação à questão n. 16, o Apelante afirma haver duas alternativas corretas:

“16 A partir da leitura do texto, é correto afirmar que

(A) a plataforma Medicina Direta tem o objetivo de diminuir a quantidade de

médicos em consultórios.

(B) para Bruno Lagoeiro, as anotações em caderno feitas pelos médicos são

exatas.

(C) PEBmed é um aplicativo criado por Bruno Lagoeiro em 2012.

(D) para Tiago Delgado, dados não são necessariamente informações relevantes

para o tratamento do paciente.

(E) a empresa de Tiago Delgado tem atualmente 500 clientes.”

Contudo, como se vê, trata-se de questão de português afeta à interpretação de texto, de forma que a pretensão do autor, em verdade, é fazer prevalecer a interpretação que ele próprio conferiu ao enunciado, em detrimento daquela que banca examinadora considerou a correta; o que lhe é vedado.

Assim, tal pretensão não pode ser acolhida, conforme entendimento encampado por esta Segunda Câmara Cível:

[...] 1.
Não é possível ao Judiciário substituir a administração pública na formulação e avaliação das respostas das provas objetivas, que, no caso, exigiu dos candidatos, de forma isonômica, a interpretação dos textos apresentados, cobrada em conformidade com o conteúdo programático do edital, de modo que não se vislumbra, nessa fase inicial cognitiva, flagrante ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de urgência
. (TJES. 5011029-94.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 247/06/2023)

Por todo o arrazoado, não comprovados os fatos constitutivos do direito aduzido pela parte autora (art. 373, I, CPC), impõe-se a manutenção da sentença primeva.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença de improcedência proferida na origem.

Por conseguinte, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de forma que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa. Advirto, enfim, que a parte autora/Apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, de forma que resta suspensa a exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/09/2024 às 15:49:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53045810092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.